Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700509-33.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUDIMILA ALVES BARBOSA DE ANDRADE APELADO: PAVILHAO DO ATACADO LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por LUDIMILA ALVES BARBOSA DE ANDRADE contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da presente ação indenizatória por ela proposta em face de PAVILHAO DO ATACADO LTDA, julgou improcedente os pedidos da inicial referentes a manutenção do contrato de locação não residencial assinado pelas partes, bem como os de reparação de danos materiais e morais (ID. 13527759). Em suas razões recursais (ID. 13527824, p. 01-15), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) é locadora de um box situado na Feira dos Goianos – da qual a apelada é proprietária e gestora – desde 08 de junho de 2018, cujo contrato foi feito de forma verbal com prazo de duração de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses (p. 04); b) desde o início da locação, o réu/apelado praticou variados aumentos unilaterais do aluguel até o ponto em que passou a recusar o pagamento dos valores cobrados em excesso, momento em que foi proibida de acessar o local, sendo “exposta publicamente e humilhada perante todos os seus clientes e demais vendedores no local” (p. 05); c) houve cerceamento de defesa por parte do juízo de origem, pois era necessária a oitiva das testemunhas arroladas para fins de comprovação do alegado (p. 06-08); d) a sentença também violou o dever constitucional de fundamentação, devendo ser anulada (p. 09-13); e) para fins de provar o alegado, entende necessária a produção de prova testemunhal, como colher o depoimento pessoal da parte requerida (p. 13-14). Pede, de início, o deferimento da justiça gratuita, bem como o conhecimento e provimento do seu recurso para cassar a sentença para a produção das provas requeridas, as quais acarretarão na procedência da ação (p. 15). Sem preparo, diante da justiça gratuita requerida em recurso. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, momento em que suscitou uma preliminar de deserção e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença (ID. 13527832). Diante do pedido de justiça gratuita e da preliminar de deserção, deu-se vista a parte apelante para demonstrar o preenchimento dos requisitos (ID. 13896500), resposta esta que veio por meio da petição acostada no ID. 14257526. É o relatório. Decido. Pugna a autora LUDIMILA ALVES BARBOSA DE ANDRADE pelo deferimento da gratuidade da justiça, com a consequente isenção do pagamento das custas recursais e demais verbas seguintes a incidirem no processo. Acerca da gratuidade da justiça, o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, positivando o entendimento jurisprudencial que já era dominante antes de sua vigência, contempla a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça tanto às pessoas naturais como aos entes coletivos. Entretanto, de acordo com o § 3o do artigo 99 da norma processual, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Feito o pedido de justiça gratuita por pessoa natural sob a justificativa de hipossuficiência econômica, compete ao julgador, à luz dos elementos constantes dos autos, e de diante da presunção relativa desta declaração (art. 99, §3o, do CPC), verificar se existem elementos mínimos que desabonem esta pretensão e, estando ausentes, autoriza-se o deferimento do benefício. Expostas estas premissas, observo que a autora/recorrente recolheu as custas iniciais do processo, conforme documentos acostados nos IDs. 13527785 e 13527786, o que, à luz da jurisprudência sedimentada desta Turma Cível, é ato incompatível com tal pretensão (cf. Acórdão n. 1152863, 07130566020188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, DJE: 21/03/2019; Acórdão n. 1137002, 00192665820158070007, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, DJE: 20/11/2018; Acórdão n.1136983, 07524713920178070016, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 20/11/2018, dentre outros). Contudo, nada impede que a parte – cujo pedido foi previamente indeferido – possa renová-lo no curso do processo, desde que demonstre a superveniência de condição que acarrete em situação de hipossuficiência que o impeça de pagar as custas e demais despesas do processo. Feita a prova, fará jus ao benefício a partir deste novo requerimento, não alcançando os eventos processuais pretéritos (neste sentido, conferir Acórdão 1219996, 07194790520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, DJE: 10/12/2019; Acórdão 1211981, 07005586920188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, DJE: 18/11/2019; Acórdão 1208503, 07257093120178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, PJe: 30/10/2019 etc.). No caso em exame, verifica-se que foi oportunizada a parte momento para comprovar a alteração de sua realidade fática, tendo a apelante trazido aos autos apenas a sua carteira de trabalho e extratos bancários. Do primeiro documento, observa-se que o seu último registro de trabalho ocorreu em 2012 (ID. 14257526, p. 03), fato que, associado a outros elementos dos autos, não justifica o deferimento do benefício processual. Isto porque a autora/apelante deixou de ser empregada para se tornar comerciante, atividade esta que exerce, ao menos, desde junho de 2018 (ID. 13527759, p. 01-02). Vale registrar também que, em relação a atividade comercial relativa à Feira dos Goianos, não há registro de qualquer alteração fática entre a propositura da ação e o presente momento, pois, desde aquele momento, a autora já havia informado que estava impedida de acessar o box no qual exercia sua atividade econômica e, ainda assim, recolheu as custas naquela oportunidade. Igualmente, mostram-se insuficientes para tal fim os extratos bancários juntados no ID. 14257526, p. 08-11, pois se trata de conta poupança com a aparente finalidade de pagamento de prestação habitacional, na qual a autora faz depósitos mensais para cobrir a prestação da obrigação, o que permite-se concluir pela existência de outras fontes de rendimentos para arcar com sua subsistência. Diante destes fundamentos, não sendo vislumbrada a modificação de sua situação econômica desde o ajuizamento da ação, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido nas razões recursais. Intime-se a apelante LUDIMILA ALVES BARBOSA DE ANDRADE para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do seu recurso por força da deserção. Publique-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora